Tribunal: TCU
Processo: 031.929/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9955/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.929/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Martins Mascarenhas (XXX.134.975-XX); Alzinete da Silva Santos (XXX.535.925-XX); Ana Cecilia de Oliveira (XXX.516.075-XX); Edivaldo Cardoso de Almeida (XXX.844.638-XX); Elinor da Anunciacao Santos (XXX.916.495-XX); Jose Luiz Pereira Mangas Neto (XXX.410.102-XX); Jose da Silva Oliveira (XXX.151.695-XX); Josefa dos Santos Brito (XXX.779.405-XX); Nilo Ferreira Miranda (XXX.173.505-XX); Williams de Lima Matos (XXX.027.815-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.